Tribunal: TJMT
Processo: 1002797-69.2025.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002797-69.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.456.981-34 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
MAJORAÇÃO DO

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença de parcial procedência que julgou ação declaratória de inexistência de débito
c/c
repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face de associação sem fins lucrativos
,
e declarou
a inexistência da relação jurídica e do débito, condenou a requerida à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
.

2
.

Requerimentos do recurso:
majoração d
a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, ao argumento de que o valor fixado é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 2.000,00

fixado a título de danos morais mostra-se
manifestamente irrisório ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto, justificando sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A indenização por dano moral deve observar critérios de equilíbrio e levar em conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão do ilícito e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação
.

5
.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não opera por presunção e exige demonstração mínima de que o consumidor foi compelido a despender tempo útil de forma anormal e reiterada para solucionar falha do fornecedor
.

6.

É inviável a cumulação de indenização específica pelo dano temporal quando os transtornos administrativos já foram considerados na fixação do dano moral, sob pena de
bis in idem
.

7.
O desconto indevido de verba de natureza alimentar justifica a compensação moral, mas a repercussão concreta do fato

sem circunstâncias agravantes não evidencia gravidade acentuada apta a justificar a elevação do
quantum
.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 944.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1014863-95.2024.8.11.0041,
ApCiv
1028471-83.2024.8.11.0002,
ApCiv

1007450-94.2025.8.11.0041,
ApCiv
1040044-98.2024.8.11.0041,
ApCiv
1013803-87.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
el
o

autor
JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

contra a sentença
de
parcial
procedência
do Juízo da
3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1002797-69.2025.8.11.0002
, ajuizada
em face de
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
.

Na

petição inicial
,
o
autor
expôs que é titular de benefício previdenciário e foi surpreendid
o
com desconto não autorizado em seus proventos, no valor de R$ 70,08 (setenta reais e oito centavos), sob a rubrica
“
CONTRIB.UNASPUB SAC 08005040128
”, apesar de
jamais
ter celebrado
qualquer contrato ou filiação com a requerida.

Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, a configuração de danos morais pelo desconto indevido
e a Teoria do Desvio Produtivo.

Requereu a
concessão da justiça gratuita, a
declaração de inexistência do débito, a
restituição
em dobro e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
(id.
331457946
).

A

gratuidade da justiça fo
i concedida
(id.
331457962
)
.

Na

contestação
,
a
requerida
, preliminarmente,
arguiu
a inaplicabilidade do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
e requereu a justiça gratuita
, sob o argumento de ser uma associação sem fins lucrativos
.

Além disso,
impugnou a
gratuidade d
a
justiça concedida ao autor
, por ausência de prova da alegada hipossuficiência,
e
alegou
a incompetência do juízo, em razão de cláusula de eleição de foro prevista em seu estatuto
, a qual indica o Juízo
de
Belo Horizonte/MG
como competente.

No mérito, informou
que o autor poderia ter solicitado
a cessação dos descontos na via administrativa e que, após ciência da demanda, cessou
os descontos
e o retirou do quadro de associados
.

Destacou que, durante
o
período de associação, o autor
teve a seu dispor
diversos benefícios, como
assistência à saúde,
assistência
jurídica
e outros,
razão
pela qual não seria devida a restituição d
a mensalidade.

Refutou a repetição em dobro,
sob a alegação de
engano justificável, e contestou a existência de danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento
.

O
fertou proposta
de
devolução dos valores descontados
, com
encerramento prévio
da lide
, e pugnou pelo
não conhecimento ou
pel
a improcedência da inicial
(id.
331457964
).

Na
impugnação
à contestação,
o autor
refutou as preliminares, reiterou
os argumentos apresentados
e ratificou os pedidos iniciais (id.
331457969
).

Na

sentença
, o Juízo de
origem indeferiu o pedido de justiça gratuita da requerida, por ausência de prova da hipossuficiência da instituição
, e

rejeitou as preliminares
de impugnação à gratuidade concedida ao autor e de incompetência.

N
o mérito,
reconheceu a relação consumerista
,
a vulnerabilidade do autor
e
a ilegitimidade do desconto realizado, especialmente por se tratar de verba alimentar.

F
undamentou que a requerida não
comprovou
a contratação
e declarou
a inexistência da relação jurídica
e do débito
.

Rechaçou a tese
de engano justificável,
porquanto os descontos teriam ocorrido sem qualquer autorização do autor
, e entendeu pela configuração de danos morais indenizáveis
, ante o abalo causado pelos descontos indevidos.

Condenou a r
equerida
ao
ressarcimento em dobro do valor descontado e ao p
agamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
a título de danos morais
, além de
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

(id.
331457978
).

N
as
razões recursais
,

o apelante insurge-se exclusivamente
contra
o
quantum
indenizatório.

Argumenta que o valor fixado
–
R$ 2.000,00
(dois mil reais) –
é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco repara o abalo sofrido pela privação de verba alimentar.

Invoca a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição
, e postula a majoração d
a indenização por danos
morais, r
eportando-se ao valor pleiteado na inicial
–
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

(id.
331457980
).

Apesar dedevidamente intimad
a
,
a requerida

deixou
transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões, sem se manifestar.

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A insurgência recursal
diz respeito tão somente ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
.

Todavia, o
recurso não
comporta
provimento.

A
indenização por dano moral não se presta ao enriquecimento da vítima, tampouco pode ser fixada em patamar meramente simbólico
, devendo ser medida
pela extensão do dano
, em atenção ao art. 944 do Código Civil.

Nessa esteira,
sua fixação deve observar critérios de equilíbrio
e levar
em conta as peculiaridades do caso concreto, a extensão da repercussão do ilícito e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação
(TJMT,
ApCiv
1014863-95.2024.8.11.0041, rel
a
. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/06/2025).

Assim
,
a
majoração do
quantum
indenizatório pressupõe a identificação de circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta ou repercussão mais intensa do dano
.

Por essa
s
raz
ões
, a revisão
do
valor
,
em grau recursal
,
constitui providência excepcional, cabível apenas quando o valor estipulado se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante, em descompasso evidente com os parâmetros jurisprudenciais.

Além disso
, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
enseja indenização por dano temporal
em razão d
a perda injustificada do tempo útil do consumidor, obrigado a empreender reiteradas tentativas para solucionar falha imputável ao fornecedor.

Todavia, ela n
ão opera por presunção
e exige
demonstração mínima de que o consumidor foi compelido a despender tempo útil de forma anormal e reiterada para solucionar falha do fornecedor
.

Ainda assim,
o reconhecimento do desvio produtivo como categoria autônoma de reparação não se aplica de forma automática, razão pela qual se deve evitar duplicidade indenizatória quando o tempo despendido já se encontra absorvido pelo dano moral principal.

Sobre o assunto
,
esta
Corte tem entendido ser inviável a cumulação de indenização específica pelo dano temporal quando os transtornos administrativos

já foram considerados na fixação do dano moral, sob pena de
bis in

idem

(TJMT,

ApCiv
1028471-83.2024.8.11.0002,

ApCiv
1007450-94.2025.8.11.0041,

ApCiv
1040044-98.2024.8.11.0041,

ApCiv
1013803
-
87.2024.8.11.0041).

No caso concreto, não se vislumbra desproporcionalidade no valor arbitrado.

O desconto indevido correspondeu à quantia de R$ 70,08 (setenta reais e oito centavos),
aparentemente
realizado uma única vez, inexistindo reiteração prolongada ou circunstâncias agravantes, como inscrição em cadastros restritivos ou negativa de prestação de serviço essencial.

Ademais, após tomar ciência da demanda, a requerida cessou o desconto e promoveu a exclusão do autor de seu quadro associativo.

Embora o desconto sobre verba de natureza alimentar justifique a compensação moral
–
ponto já reconhecido na sentença
–
, a repercussão concreta do fato não evidencia gravidade acentuada apta a justificar a elevação do
quantum
.

Some-se a isso a condenação à restituição em dobro do valor descontado, que já agrega componente sancionatório à resposta jurisdicional.

Quanto à invocada Teoria do Desvio Produtivo, não há nos autos demonstração de tentativa prévia de solução administrativa ou de dispêndio relevante de tempo útil, inexistindo elemento concreto que autorize majoração da verba indenizatória sob
esse
fundamento.

Nesse contexto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
, mant
endo-se

os termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026